Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar ao autor a importância de R$ 2.971,07 (dois mil novecentos e setenta e um reais e sete centavos), a título de danos materiais.
2) O recorrente argumenta que não há verossimilhança nas alegações do autor, que não comprovou o empréstimo informado. Aduz que o curso foi pago por liberalidade do recorrido aos profissionais que compunham seu estabelecimento. Sustenta que não há comprovação de que tenha aceitado o suposto empréstimo. Recurso próprio, tempestivo (ID 36959419) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 36959432).
4) Em análise dos extratos bancários do recorrente (IDs 36959425, 36959426, 36959427), verifica-se que aufere rendimentos em valor inferior a 5 salários mínimos, importância adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015. O recorrido não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Rejeitada a impugnação, concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor.
6) No caso o autor/recorrido comprovou ter firmado contrato em benefício do réu/recorrente, no valor de R$ 2.250,00, referente ao Curso Básico de Corte, conforme recibo de ID 36957547, frequentado pelo recorrente e nele aprovado, conforme certificado de ID 36957547, não tendo sido produzida nenhuma prova da alegada liberalidade, razão pela qual não há como se afastar os efeitos da revelia.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.